Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702974-44.2021.8.07.0007 RECORRENTE: LUIZ ANTONIO ROSA DE GODOI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL E EXAME DE DNA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel (art. 121, § 2o, II e III, do Código Penal). O recorrente alega ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a decisão de pronúncia não pode se basear apenas no silêncio do réu e em depoimentos testemunhais frágeis. Requer a impronúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza, conforme previsto nos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal. 4. O conjunto probatório demonstra a materialidade do crime por meio de documentos como ocorrência policial, laudos periciais e exame de corpo de delito. 5. Os indícios de autoria são corroborados por depoimentos testemunhais coesos e pelo laudo de DNA, que identificou material biológico do recorrente sob as unhas da vítima. 6. O silêncio do réu em seu interrogatório não impede a formação do juízo de pronúncia, especialmente diante de outros elementos probatórios robustos. 7. Havendo elementos suficientes para submeter o acusado a julgamento pelo Júri, a decisão de pronúncia deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem juízo definitivo de culpabilidade. 2. O silêncio do réu não constitui óbice à pronúncia quando há outros elementos probatórios aptos a indicar sua autoria. 3. A existência de laudo pericial e depoimentos testemunhais coesos reforça a suficiência probatória para a submissão ao Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II e III; Código de Processo Penal, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1903474, 07008615420208070007, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08.08.2024, DJE 19.08.2024. O recorrente aponta violação aos artigos 121, § 2o, inciso II e III, do Código Penal, e 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal, alegando que foi indevidamente pronunciado, em razão da fragilidade do conjunto probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 121, § 2o, inciso II e III, do Código Penal, e 155, 413 e 414, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação (...) A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no HC n. 861.835/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004